Tribunal: CARF
Processo: 14041.000117/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000117/2009-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-009.938 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
feito em diligência, sobrestando-lhe, até julgamento em primeira instância dos processos de
obrigação principal nrs. 14041.000114/2009-24 e 14041.000113/2009-80.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento da
multa por obrigação acessória, materializada no Auto de Infração, por infringência ao disposto
no art. 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, c/c art. 225, inciso II e §§13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social.
Consta no Relatório Fiscal de fls14/17, que no decorrer da ação, quando da
análise dos registros contábeis, relativos ao período de 01 a 12/2004, foi constatado o pagamento
de verbas remuneratórias não contabilizadas em títulos próprios e não consideradas como
rubricas integrantes da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Depreende-se, também, do relatório, que o Plano de Contas da Recorrente não
possibilitou a identificação das parcelas integrantes e não integrantes da base de cálculo de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000117/2009-68
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-009.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000117/2009-68

contribuições previdenciárias, a exemplo: remunerações pagas a contribuintes individuais foram
contabilizadas em diversas contas, dentre elas destacam-se: 5.3.6.02-00-Serviços Técnicos
Profissionais-PJ e 5.3.9.01.97-Diversos. Os lançamentos contábeis 13207095, de 05/01/2004;
13925203, de 23/04/2004 e 13925205, de 23/04/2004, são exemplos de tal contabilização.
O acórdão que julgou improcedente a impugnação foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOCIAIS
Data do fato gerador: 29/01/2009
AIOA DEBCAD N° 37.217.793-0 (CFL 34) DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA.
Determina a lavratura de auto-de-infração deixar a empresa de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
A Recorrente realizou lançamento mensal em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, de os fatos geradores de todas as
contribuições;
(ii)
A Recorrente disponibilizou quando da fiscalização a sua contabilidade,
demonstrando a especificação, discriminação e detalhamento de todas de
todas as parcelas e sua respectiva natureza;
(iii)
Que possui Plano de Contas em que contempla expressamente as parcelas
integrantes e não integrantes da base de cálculo de contribuições
previdenciárias.
Portanto, o presente procedimento cuida do lançamento da multa, por ter a
Recorrente deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da Recorrente e os totais recolhidos no ano de 2004, infringindo, assim, o
disposto no art. 32, II da Lei n° 8.212/91.
Em se considerando (i) que da ação fiscal decorreu o lançamento tributário das
contribuições previdenciárias, materializado nos PTA’s nos 14041.000113/2009-80 e
14041.000114/2009-24; (ii) que proferi voto declarando a nulidade dos acórdãos proferidos pela
DRJ no PTA no 14041.000113/2009-80 e no PTA no 14041.000114/2009-24, ante a ausência de
enfrentamento da totalidade dos levantamentos dos correspondentes Autos de Infração e que (iii)
tendo em vista que, em tese, o reconhecimento da prática da infração à legislação tributária que
cuida o presente feito tem relação direta com o julgamento dos Autos de Infração das Obrigações
Principais; é que entendo que o feito deve ser sobrestado, até novo julgamento pela DRJ das
Impugnações interpostas pela Recorrente.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-009.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000117/2009-68

Voto
Conselheira Letícia Lacerda de Castro – Relatora.
Ante ao exposto, voto em converter o feito em diligência, sobrestando-lhe, até
julgamento em primeira instância dos processos de obrigação principal nrs. 14041.000114/2009-
24 e 14041.000113/2009-80.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital